Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado. Roubo majorado. Corrupção de menor. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. "In dúbio pro societate". Submissão ao tribunal do júri. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, roubo e corrupção de menor, previsto no arts. 121, § 2o, II, c/c art. 14, 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa pede a impronúncia do réu sob a alegação de insuficiência probatória, bem como a exclusão dos demais delitos conexos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível a impronúncia do recorrente por meio do recurso em sentido estrito; e, (ii) é o caso de exclusão da dos demais delitos conexos.

III. Razões de decidir

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia.

6. Se crime comum estiver ligado a um crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri, este é competente para julgar os crimes conexos, nos termos do art. 78 do CPP, aplicando tal situação ao caso dos autos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.